Tribunal: TJDFT
Processo: 0720277-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720277-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIDELCINO VICENTE PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FIDELCINO VICENTE PINTO, contra a decisão de ID 195723623 proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0710136-57.2021.8.07.0018, proposto pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. A parte exequente apresentou impugnação (ID 194735972). Requer seja declarada compensada a dívida com o PCT 0009071-35.2015.8.07.0000. Intimado, o DF manifestou discordância (ID 195657523). É o relato. DECIDO. A impugnação não merece acolhimento. A um porque a verba honorária é devida à Procuradoria do DF, logo, a compensação entre os créditos é inviável, tendo em vista que o requisito basilar da compensação é a simultaneidade da qualidade de credor e devedor nos polos da relação obrigacional (art. 368 do Código Civil). A dois porque o DF manifestou discordância com o acordo proposto pela parte exequente. Nesse ponto, ainda, ressalta-se que a mora no pagamento de precatórios não obsta o direito do credor de executar os honorários devidos. Ademais, o credor disponibiliza sítio na internet para realização de acordo administrativo para pagamento de dívidas. A três porque, na RCL 57.770, o Ministro Alexandre de Moraes asseverou que a ordem de compensação dos honorários de sucumbência com débito da Fazenda Municipal ofende ao que decidido no julgamento da ADI 6.053. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação de ID 194735972. Em razão do decurso de prazo para pagamento voluntário, fixo multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, ambos de 10% sobre o valor do débito. Intime-se o Distrito Federal para juntar planilha atualizada do débito, bem como indicar bens à penhora, sob pena de suspensão do processo na forma do art. 921 do CPC. Desde já, DEFIRO o sequestro de verbas e consulta a sistemas informatizados a fim de localizar bens do executado. Com a manifestação do DF e o decurso de prazo para a parte executada, retornem os autos para a tarefa "consultar SISBAJUD". Com apresentação de notícia de interposição de agravo ou entabulamento de acordo, retornem os autos conclusos para decisão. No agravo de instrumento (ID 59270644), a parte executada, ora agravante, pugna “pela concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestada a expedição de qualquer alvará de levantamento da quantia caucionada em juízo” (p. 14). Argumenta, em suma, que a compensação vindicada se mostra possível, porquanto a atribuição da titularidade dos honorários de sucumbência atribuída aos Procuradores do Distrito Federal via “Fundo Pró-Jurídico” não retira a natureza pública da verba. Cita recente decisão proferida pelo STJ em caso semelhante (REsp 1893299 – DF), bem como o posicionamento do STF nas ADIs 6053/DF e 6168/DF e do TCU na denúncia objeto do TC 027.291/2018-9. Acrescenta, ainda, que a compensação é um direito do devedor e independe da aquiescência do credor. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, ante as razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, porquanto “o juízo agravado poderá, a qualquer momento, expedir alvará de levantamento do valor caucionado pela parte agravante em juízo" (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 59270646 e 59270647). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a impugnação apresentada pelo executado, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelo DF em que o executado apresentou impugnação em face dos honorários fixados contra si, requerendo houvesse a compensação do crédito exequendo com outro proveniente do precatório n. 0009071- 35.2015.8.07.0000, em curso perante a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, em favor do executado. Contudo, a objeção foi rejeitada pelo juízo a quo, sendo contra esta decisão a interposição do recurso. A par da divergência interpretativa da legislação que rege o tema, certo é que este TJDFT, por meio do seu Conselho Especial, já decidiu acerca do assunto, eis que assentou que o art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, o art. 23 do Estatuto da Advocacia e o art. 85, §19, do CPC, permitem concluir que os honorários de sucumbência constituem direito autônomo dos advogados públicos do DF, em linha com o que decidido na decisão vergastada. Por sua vez, o precatório é obrigação imposta ao Distrito Federal. Não há, portanto, identidade entre credor e devedor que permita a compensação reivindicada. Eis a ementa de recentíssimo julgado analisado pelo citado Conselho, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRECATÓRIO DEVIDO PELO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS. DIREITO DOS ADVOGADOS. ART. 85, § 19, CPC. ART. 23, ESTATUTO OAB. LEI DISTRITAL 5.369/2014. NATUREZA PRIVADA DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AOS MEMBROS INTEGRANTES DO SISTEMA JURÍDICO DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. COMPENSAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código Civil estabelece que a compensação pode ocorrer entre dívidas líquidas, vencíveis, de coisas fungíveis e entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. 2. A compensação de débitos com créditos inscritos em precatório tem cabimento quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem. 3. O Código de Processo Civil estabelece no art. 85, §19 que os advogados públicos têm direito ao recebimento de honorários sucumbenciais e o Estatuto da OAB esclarece, em seu artigo 23, que os honorários pertencem ao advogado. 4. Além disso, a Lei Distrital 5.369/2014, declarada constitucional por essa eg. Corte, estabelece que os honorários constituem verba de natureza privada destinando-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. 5. Assim, apesar de possível a compensação de débitos devidos pelo Distrito Federal com créditos inscritos em precatórios distritais, não se encontram presentes, no caso, os requisitos para o deferimento do pleito, visto que os honorários sucumbenciais fixados em favor do Distrito Federal tem natureza privada. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1827219, 07399353920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Conselho Especial, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no PJe: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O entendimento é amplamente adotado por este Tribunal, o que se depreende dos seguintes julgados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO. INVIABILIDADE. PEDIDO PREJUDICADO. 1. A decisão proferida nos autos do Recurso Especial n. 2.064.366/DF, que reconhece a validade da compensação de créditos com honorários de sucumbência devidos aos patronos da Fazenda Pública, não possui efeitos vinculantes em relação à demanda em comento. 2. Inviável a compensação de créditos quando a parte executada promove o pagamento do débito, tornando prejudicado o pedido, quanto ao ponto. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1836767, 07502728220238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO/RPV. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.1. Diante da controvérsia interpretativa da legislação pertinente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por intermédio do seu Conselho Especial, consolidou entendimento de que o art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, o art. 85, §19, do Código de Processo Civil e o art. 23 do Estatuto da Advocacia permitem concluir que os honorários de sucumbência ostentam natureza jurídica autônoma, de cunho privado e alimentar, atribuído aos Procuradores do Distrito Federal. Paralelamente, a obrigação de efetuar a requisição de pequeno valor recai sobre o Distrito Federal. Não há, portanto, identidade entre credor e devedor, consoante preconiza o artigo 368 do Código Civil, que permita eventual compensação de créditos e débitos. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1840977, 07033850620248070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. TITULARIDADE DOS ADVOGADOS PÚBLICOS E NÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PRIVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REJULGAMENTO. MERO INCONFORMISMO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. 3. não procede a observação de que o v. acórdão teria violado a regra do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal, uma vez que reavaliar possível subsunção fática à tese recursal escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1836252, 07342270320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, em observância ao entendimento exarado pelo Conselho Especial deste TJDFT, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso que resguarde a pretensão de antecipação da tutela recursal. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator